Tribunal: STF
Processo: ARE 1568042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE MENSALIDADE DE MANEIRA DESPROPORCIONAL AO SERVIÇO EDUCACIONAL EFETIVAMENTE PRESTADO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DAS DISCIPLINAS OFERTADAS NO SEMESTRE. ALUNO QUE APROVEITOU PARTES DAS MATÉRIAS DO PERÍODO. REDUÇÃO PARA VALOR PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CADEIRAS EFETIVAMENTE CURSADAS PELO ESTUDANTE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO INTEGRAL QUANDO O ALUNO NÃO CURSA TODAS AS DISCIPLINAS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO EM CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. LESÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA E RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VIABILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise, verifica-se que a mensalidade cobrada pela apelante era superior ao serviço efetivamente prestado, não houve o correspondente desconto nas mensalidades dos semestres de forma proporcional às disciplinas aproveitadas.



    Importante consignar que a jurisprudência do STJ não admite cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas.



    Para o STJ, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva - STJ - REsp 927.457/SP - Relator Ministro Luis Felipe Salomão - 4ª Turma – j. em 13/12/2011.



    De fato, a cobrança deve ser proporcional ao número de disciplinas cursadas pelo aluno no semestre, sob pela de violação aos princípios da boa-fé objetiva (Código Civil, art. 422) e da vedação ao enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884).



    Vale dizer que o estudante somente deve pagar mensalidade pelo número de disciplinas efetivamente cursadas no semestre/período e a faculdade só deve cobrar pelo serviço que foi realmente prestado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente